Tribunal: TJES
Processo: 0002128-28.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002128-28.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESCLEY DE FRANCA COTTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002128-28.2023.8.08.0021

APELANTE: WESCLEY DE FRANCA COTTA

Advogados do(a) APELANTE: DANIELLE DA SILVA NEVES - ES36137, LAURIENE SOUZA COITINHO - ES28092, NATHALIA CORREIA NUNES ROCHA - ES32051-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA (2/3). PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por WESCLEY DE FRANCA COTTA contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado. O apelante busca o redimensionamento da pena, a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração máxima e a redução da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime se baseia em fundamentação genérica e inidônea; (ii) determinar se a quantidade de droga apreendida autoriza a aplicação da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A desvaloração da culpabilidade com base na "grande quantidade de drogas" mostra-se inadequada, pois a apreensão de 92g de maconha e 1,4g de haxixe não configura quantidade expressiva, tratando-se de fundamentação abstrata.

A valoração negativa das circunstâncias do crime, fundamentada na localização do delito em bairro residencial e na apreensão de dois tipos de droga (maconha e haxixe), revela-se genérica e inábil para majorar a pena-base.

O sopesamento negativo dos motivos do crime, baseado na busca pelo lucro fácil, constitui elementar do tipo penal de tráfico de drogas, não justificando, por si só, o aumento da pena-base, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

A valoração desfavorável das consequências do crime, argumentada com base no perigo abstrato e na ofensa à coletividade, é inerente ao próprio tipo penal de tráfico, revelando-se fundamentação inidônea para a exasperação da pena.

Afastadas as circunstâncias judiciais valoradas negativamente, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

A pequena quantidade de entorpecentes apreendidos (92g de maconha e 1,4g de haxixe) justifica a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 na fração máxima de 2/3 (dois terços).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta e idônea, não se prestando para tal fim justificativas genéricas, abstratas ou inerentes ao próprio tipo penal, como a busca pelo lucro fácil, o perigo abstrato do delito ou a pequena variedade de drogas.

A quantidade e a natureza da droga apreendida são critérios que podem ser utilizados para modular a fração da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, desde que não utilizados na primeira fase da dosimetria, sendo que a pequena quantidade justifica a aplicação do patamar máximo de redução.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XLVI. Código Penal, art. 33, § 2º, ‘c’, e art. 59. Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º, e art. 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 679.717/SP. STJ, AgRg no AgRg no HC n. 704.098/SP. STJ, HC n. 725.534/SP. STJ, AgRg no AREsp n. 2.022.420/SC. STJ, AgRg no REsp n. 2.073.537/SC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002128-28.2023.8.08.0021

APELANTE: WESCLEY DE FRANCA COTTA

Advogados do(a) APELANTE: DANIELLE DA SILVA NEVES - ES36137, LAURIENE SOUZA COITINHO - ES28092, NATHALIA CORREIA NUNES ROCHA - ES32051-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
WESCLEY DE FRANCA COTTA
em face da Sentença (ID 15266868) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime tipificado no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Emerge da Denúncia que, em 20 de julho de 2023, por volta das 19h, na Avenida Tatuí, nº 249, Bairro Recanto da Sereia, Guarapari/ES, o denunciado mantinha em depósito e guardava substâncias entorpecentes para fins de tráfico. Ressai que policiais militares se deslocaram ao endereço para cumprir um mandado de busca e apreensão. O local já era apontado como um ponto de preparo e venda de drogas. Ao avistarem a guarnição, o réu tentou fugir para o terceiro andar da residência, mas foi abordado e detido. Durante as buscas no imóvel, foram localizados os seguintes itens: 04 porções médias de maconha; 01 porção pequena de maconha, 02 buchas de maconha, 02 bolas de haxixe, 01 câmera de videomonitoramento e a quantia de € 45,00 (quarenta e cinco euros).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na presente hipótese, não se discute a autoria e a materialidade delitivas.

A Defesa postula o redimensionamento da reprimenda, sustentando que a pena-base foi exasperada com base em fundamentação genérica e inidônea. Outrossim, pleiteia a aplicação da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), argumentando que a quantidade de droga apreendida não é expressiva e que o haxixe é derivado da maconha, não configurando variedade de entorpecentes. Por fim, requer a redução da pena de multa.

Ora, em atenção ao Princípio da Individualização da Pena, insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Carta Magna, a fixação da pena-base deve observar parâmetros proporcionais e razoáveis.

Ademais, é cediço que a dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador, sendo o cálculo da pena, portanto, questão afeta ao livre convencimento do juiz (AgRg no HC 679.717/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

Na primeira fase do cálculo dosimétrico quanto ao
crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
,
o Juízo sentenciante desvalorou os moduladores da culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime, fixando a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa.

Ora, no tocante à circunstância judicial da
culpabilidade
, vale registrar que tal vetor somente deve ser sopesado em desfavor do condenado quando houver algum elemento revelador de reprovabilidade que exceda ao inerente ao tipo penal de que se trata.

No caso vertente, a desvaloração do referido vetorial restou arregimentada no fundamento de que “guardava grande quantidade de drogas, sendo perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado”.

Nesse contexto, insta salientar que, de acordo com o Laudo Pericial, foram apreendidos 92g gramas de maconha e 1,4 grama de haxixe, não havendo que se falar, portanto, em grande quantidade de drogas.

Nesse compasso, verifica-se que a mácula referente à culpabilidade fora arregimentada em fundamentação eminentemente abstrata e genérica, revelando-se, pois, ínsita às circunstâncias elementares dos delitos, razão pela qual
deve ser neutralizada
.

Por sua vez, o sopesamento negativo do modulador
circunstâncias do crime
fora estribado em fundamentação inidônea e genérica, qual seja, a de que “a prisão ocorreu em sua residência, localizada em bairro residencial com grande circulação de pessoas, gerando insegurança na população. Registro que foram apreendidos dois tipos de drogas, maconha e haxixe, demonstrando o imenso risco que estava expondo a sociedade. O juiz também destacou a apreensão de dois tipos de drogas (maconha e haxixe)”, revelando-se, pois, inábil ao incremento da pena-base, sendo de rigor, portanto, afastar o acréscimo da reprimenda quanto ao referido vetorial,
ante a inexistência de elementos concretos aptos a valorá-lo desfavoravelmente
.

De igual modo,
deve ser neutralizada a desvaloração

do vetor
motivos
, arregimentada no fundamento de que, motivado pelo espírito de ganância, o acusado difundia entorpecentes, gerando grande insegurança no seio social. Isto porque, na esteira do entendimento consolidado pelo c. STJ,
“a busca por lucro fácil constitui elementar do tipo penal de tráfico de drogas, não justificando, por si só, o aumento da pena-base”. (AgRg no AgRg no HC n. 704.098/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Outrossim, revela-se inidônea e genérica a fundamentação utilizada para sopesar negativamente o modulador das
consequências
, arregimentada no fato de que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade,
sendo de rigor o seu afastamento.

Diante disso
, afastad
o
s os balizadores
da

culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime, fixo a pena-base no patamar mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes a serem abalizadas.

Na terceira etapa, inexistem causas de aumento a serem aquilatadas.

Reconhecida a causa de diminuição de pena, prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, havendo o Juízo sentenciante reduzido a pena na fração de 1/6, sob o fundamento de que
“o critério utilizado para a diminuição da pena levou em conta a análise dos elementos do artigo 59, do Código Penal, e o contido no artigo 42, da Lei 11.343/2006, registrando que ocorreu a apreensão de dois tipos de drogas, maconha e haxixe, o que justifica uma menor diminuição da pena”.

No caso vertente, o Juízo sentenciante adotou a fração de 1/4 (um quarto), em razão da natureza de drogas (art. 42, da Lei nº 11.343/06), quais sejam, haxixe e maconha.

Digno de nota salientar, ainda, que a Corte Cidadã perfilha o entendimento quanto à
“possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena”
.
(HC n. 725.534/SP, Ministro Ribeiro Dantas, 3ª S., DJe 1º/6/2022) - (AgRg no AREsp n. 2.022.420/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 31/8/2022). (AgRg no REsp n. 2.073.537/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

Desta feita, considerando a pequena quantidade de droga apreendida, qual seja,
92g gramas de maconha e 1,4 grama de haxixe
, deve ser aplicado o modulador na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Assim sendo, fixo a
PENA DEFINITIVA em 01 (um) ano e 08 (nove) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
.

Fixo o regime inicial
ABERTO
, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e redimensionar a pena do apelante
WESCLEY DE FRANCA COTTA
para
01 (um) ano e 08 (nove) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

É como voto.

Caso seja este o entendimento esposado pela e. Segunda Câmara Criminal, expeça-se ALVARÁ em favor do apelante se,
por al
, não estiver preso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)